Tribunal: TJSP
Processo: 0005656-05.2014.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão - Inexistência - Rediscussão do mérito - Via imprópria - Teses defensivas enfrentadas e refutadas - Fundamentação suficiente do v. acórdão - Pleito de prequestionamento - Recurso conhecido e rejeitado.